Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BLOQUEIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENSÃO DO FILHO. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO GENITOR. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Valores depositados em conta corrente da parte executada são passíveis de bloqueio pelo SISBAJUD, ainda que advenham de depósito correspondente a pensão alimentícia recebida pelo filho menor de idade. 1.1. Não há que se falar em persistência da natureza alimentar de tal numerário depois de creditado em conta bancária de titularidade do genitor ou de qualquer outra pessoa, resultando inaplicável, portanto, a proteção prevista no inciso IV do art. 833 do CPC.
2. Recurso conhecido e desprovido.